Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702354-51.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALDO ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: MAGNO PALMEIRA DE ABREU, ARLLAN PATRIK MOREIRA DA SILVA DESPACHO ID 22814200. Conceda-se à parte o prazo improrrogável de 3 (três) dias para regularização processual. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator